Tribunal: TJMT
Processo: 1009815-47.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009815-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA SANTOS - CPF: 026.308.011-01 (RECORRENTE), MARINALVA DE MATOS SANTANA - CPF: 393.621.831-53 (ADVOGADO), KARRAO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 17.636.491/0003-26 (RECORRIDO), MODINE DO BRASIL SISTEMAS TERMICOS LTDA. - CNPJ: 03.310.685/0002-41 (RECORRIDO), WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR - CPF: 871.871.598-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. RADIADOR AUTOMOTIVO. CONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO PREVALECENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. O Recorrente alegou defeito em radiador adquirido junto à parte Recorrida, o qual teria causado a contaminação do sistema de câmbio do veículo, gerando prejuízos de R$ 8.360,00. A sentença baseou-se na inexistência de nexo causal, com prevalência da prova técnica produzida pela fabricante sobre o depoimento testemunhal colhido em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova exime o consumidor de apresentar prova mínima de verossimilhança e do nexo causal; (
ii
) saber se o laudo técnico unilateral apresentado pela fabricante possui valor probante superior à prova oral; e (
iii
) saber se a condição de pessoa com deficiência do Recorrente enseja presunção de dano moral, ainda que ausente o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor da apresentação mínima de prova quanto ao defeito e ao nexo de causalidade com o dano alegado.

O laudo técnico RE 020/2025, embora produzido pela fabricante, demonstrou inexistência de vazamento e indicou resquícios compatíveis com manutenção inadequada anterior, sendo tecnicamente fundamentado e prevalecente no conjunto probatório.

A prova oral colhida foi insuficiente para afastar as conclusões técnicas, pois indicou contaminação anterior à instalação do radiador questionado, sem comprovação direta da causa alegada.

A ausência de comprovação do defeito e do nexo causal afasta a responsabilidade das Recorridas, não sendo possível presumir dano moral apenas com base na condição pessoal do Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor exige demonstração mínima de verossimilhança e do nexo de causalidade entre o vício do produto e o dano. 2. O laudo técnico especializado produzido pela fabricante pode prevalecer sobre prova testemunhal indireta, quando demonstrar rigor metodológico e ausência de falhas no produto
examinado.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALEX DA SILVA SANTOS (ID 335997889), em face da sentença proferida pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá (ID 335997887), que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida contra KARRAO AUTO PECAS LTDA e MODINE DO BRASIL SISTEMAS TERMICOS LTDA. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao valorar de forma equivocada
o conjunto probatório, atribuindo força determinante a um laudo técnico produzido unilateralmente pelas empresas Recorridas (ID 287401444), em detrimento da hipossuficiência do consumidor e da prova oral produzida. Narra que adquiriu um radiador da marca Visconde em 12/09/2024 (ID 287401418), pelo valor de R$ 1.060,00 (
um mil e sessenta reais
), e que, após a instalação, o produto apresentou vício oculto que permitiu a infiltração de água no sistema de transmissão, resultando na necessidade de substituição integral do câmbio, cujo custo atingiu a monta de R$ 8.360,00 (oito mil trezentos e sessenta reais). Enfatiza sua condição de pessoa com deficiência (PCD), aduzindo que a privação do uso de seu veículo adaptado por mais de quatro meses causou-lhe danos morais que superam o mero aborrecimento. Pugna pela reforma total da sentença para julgar procedentes os pedidos de reparação material e compensação moral, com a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

As Recorridas, em sede de contrarrazões (ID 335997893), defendem a manutenção da sentença, argumentando que o Relatório de Engenharia RE 020/2025 demonstrou a inexistência de vazamentos no radiador e no resfriador de óleo. Destacam que a prova testemunhal arrolada pelo próprio autor confirmou a existência de problemas crônicos de superaquecimento e mistura de fluidos em momento anterior à aquisição do produto objeto da lide, o que rompe o nexo de causalidade. Ressaltam que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O histórico processual revela que a primeira sentença de improcedência foi anulada
por
esta Turma Recursal (ID 287694877), sob o fundamento de cerceamento de defesa, determinando-se a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas. Realizado o ato (ID 335997884), sobreveio nova sentença de improcedência, que agora é objeto deste recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o radiador fabricado e comercializado pelas Recorridas possuía vício de qualidade que deu causa direta ao dano no câmbio automático do veículo do Recorrente, ou se, diversamente, tais avarias decorreram de fatores externos, como manutenção inadequada e desgaste preexistente do automóvel.

Ao analisar detidamente o acervo probatório colacionado aos autos, verifico que a
pretensão
do Recorrente esbarra na ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade. É imperioso destacar,
ab
initio, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se aos ditames da Lei nº 8.078/1990. Todavia, a aplicação da inversão do ônus da prova não constitui salvo-conduto para o consumidor eximir-se de demonstrar a verossimilhança mínima de suas alegações. No sistema de responsabilidade objetiva adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(artigo 12, § 3º), mas tal dever processual só se transmuda em obrigação indenizatória quando o dano e o nexo causal restam minimamente delineados pela narrativa autoral e pelos elementos de convicção.

Eu observo que o Recorrente sustenta sua tese na alegação de que o radiador novo permitiu a mistura de fluidos. Contudo, o Relatório de Engenharia apresentado pelas Recorridas (ID 287401444) é contundente ao afirmar que o produto foi submetido a testes de estanqueidade sob pressão pneumática de 2 e
5 bar
, não apresentando qualquer formação de bolhas ou queda de pressão que indicasse vazamento interno. O laudo técnico evidenciou a presença de contaminantes e obstruções nos tubos do radiador, o que sinaliza falha na limpeza do sistema de arrefecimento durante a substituição da peça, indicando que o mecânico responsável pela instalação não procedeu à devida higienização do sistema, perpetuando resíduos de corrosão de componentes anteriores.

A despeito da anulação da primeira sentença para permitir a produção de prova oral, entendo que o depoimento colhido (ID 335997884) não logrou êxito em desconstituir as
conclusões técnicas da engenharia. A testemunha Leonardo de Oliveira Santos, vizinho do Recorrente, embora possua oficina mecânica, admitiu em audiência que o veículo já apresentava sintomas de superaquecimento e mistura de fluidos antes mesmo da troca do radiador pela peça das Recorridas. Mais relevante ainda é o fato de o depoente ter afirmado que sua conclusão sobre a responsabilidade do radiador novo baseava-se na opinião de um terceiro mecânico, cujo nome sequer soube precisar. Tal modalidade de depoimento, vulgarmente conhecida como testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay

rule
), carece de força probante suficiente para anular um laudo técnico fundamentado em critérios científicos de pressão e estanqueidade.

No que tange aos danos materiais, embora o Recorrente tenha apresentado notas fiscais que somam R$ 8.360,00 (oito mil trezentos e sessenta reais) referentes ao conserto
do
câmbio e locação de veículo, a obrigação de indenizar pressupõe a ilicitude da conduta ou o vício do produto. Se a prova técnica indica que o radiador estava em perfeitas condições de uso e que o dano no câmbio decorreu de contaminação preexistente ou falha na prestação do serviço de instalação — realizado por oficina de confiança do autor e não pelas rés —, não há como imputar às Recorridas o dever de ressarcimento. O artigo 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor é cristalino ao excluir a responsabilidade do fornecedor quando
este prova
que o defeito inexiste.

Quanto ao dano moral, compreendo perfeitamente os transtornos narrados pelo Recorrente, exacerbados por sua condição de pessoa com deficiência. A privação de um veículo adaptado impõe restrições severas à mobilidade e à autonomia, direitos esses protegidos pela Lei nº 13.146/2015. No entanto, a dignidade da pessoa com deficiência não autoriza o Judiciário a estabelecer responsabilidade civil sem o liame causal jurídico. Para que haja o dever de compensar o abalo moral, é necessário que este seja derivado de um ato ilícito imputável aos réus. No presente caso, não demonstrado o vício de fabricação, a improcedência do pedido de danos morais é medida que se impõe, sob pena de se instituir uma responsabilidade objetiva universal e desvinculada da prova do fato.

A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos de controvérsia técnica automotiva, orienta-se pela prevalência do laudo especializado quando a prova testemunhal se mostra genérica ou incapaz de refutar os achados mecânicos. Eu vejo que
o magistrado de piso agiu com acerto ao aplicar o princípio da persuasão racional (artigo 371 do Código de Processo Civil), sopesando a tecnicidade do laudo da fabricante frente à fragilidade das declarações da testemunha Leonardo. Não houve erro na valoração da prova, mas sim a constatação de que o Recorrente não conseguiu demonstrar que o dano no câmbio foi consequência lógica e direta de um defeito no radiador adquirido.

Portanto, eu considero que as Recorridas se desincumbiram de seu ônus ao provar a higidez do produto entregue, enquanto o Recorrente não logrou êxito em comprovar que a contaminação do sistema de transmissão não era preexistente ou fruto de negligência na instalação. A manutenção da sentença de improcedência é o caminho jurídico que melhor reflete a realidade fática e probatória dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026